Tribunal: TJDFT
Processo: 0717257-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717257-04.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDO: GABRIEL PIRES DE PAIVA BARBOSA DESPACHO Verifico pelo AR de ID 63979862 que a parte recorrida, em 03 (três) oportunidades, não foi localizada para intimação. Assim, renove-se a diligência por Oficial de Justiça ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação, consoante autoriza o art. 19 da Lei no 9.099/95. Int. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator